Tribunal: STF
Processo: ARE 1598864
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Alegação de ausência de fundamentação: Não acolhida. Empregado público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Rompimento do vínculo empregatício. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com o Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral. Nulidade da extinção do contrato de trabalho, reintegração ao emprego e o reconhecimento de direito adquirido às regras previdenciárias anteriores. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu apelo extremo manejado por empregada pública dispensada após concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no RGPS, requerida e deferida após a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. O recorrente pretende a nulidade da extinção do contrato de trabalho, sua reintegração ao emprego e o reconhecimento de direito adquirido às regras previdenciárias anteriores, sob o argumento de que os requisitos para aposentadoria já haviam sido preenchidos antes da reforma constitucional.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) estabelecer se o recurso extraordinário demonstrou adequadamente a repercussão geral da controvérsia constitucional; e (iii) determinar se a aposentadoria requerida e concedida após a EC nº 103, de 2019 impede a manutenção do vínculo de emprego público, ainda que alegado preenchimento prévio dos requisitos para jubilação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido e a decisão nos embargos de declaração apresentam fundamentação suficiente, pois o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige motivação adequada, e não enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. A mera reprodução conceitual do instituto da repercussão geral e a afirmação genérica de relevância jurídica não suprem o ônus processual de demonstrar, de forma concreta e fundamentada, a transcendência da controvérsia constitucional.
5. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral, que a concessão de aposentadoria a empregado público inviabiliza sua permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição da República, ressalvadas apenas as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019.
6. Consta do acórdão recorrido que o pedido administrativo de aposentadoria foi formulado em 07/02/2020 e deferido em 18/08/2020, com efeitos financeiros a contar do requerimento, datas posteriores à vigência da EC nº 103, de 2019.
7. A exceção prevista no art. 6º da EC nº 103, de 2019, alcança aposentadorias concedidas até a data de sua entrada em vigor, não bastando a alegação de implemento anterior dos requisitos quando a concessão ocorreu posteriormente.
8. A conclusão diversa da adotada pela instância de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório quanto às contribuições utilizadas e ao preenchimento dos requisitos previdenciários, providência vedada em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA APÓS O ADVENTO DA EC Nº 103/2019. ROMPIMENTO DO VÍNCULO DO EMPREGO PÚBLICO QUE GEROU O RESPECTIVO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 606/STF. CABIMENTO. 
1. Restou decidido no julgamento do Tema 606/STF, que a aposentadoria espontânea gera o cessar do vínculo de emprego público, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social, excetuando-se apenas as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19. 
2. A carta de concessão juntada é apta a demonstrar que o pedido administrativo visando à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição foi manejado pela parte autora em 07/02/2020 e concedido em 18/08/2020, a contar da data do pedido. 
3. Ainda que o benefício concedido e os pagamentos respectivos tenham por termo inicial o dia 07/02/2020, tal data é posterior ao advento da EC nº 103/2019, cuja a vigência para a temática em debate foi iniciada em 13/11/2019, motivo pelo qual o rompimento do vínculo que gerou o respectivo tempo de contribuição é a medida que se impõe. 
4. Apelação desprovida.” (e-doc. 40, p. 6).

2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 44).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 5º, inc. LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como os arts. 3º e 6º da EC nº 103, de 2019, requerendo a declaração de nulidade da extinção de seu contrato de trabalho e do desligamento praticado, determinando-se a sua reintegração ao emprego (e-doc. 47, p. 2).

3.1. Alega que “as contribuições previdenciárias utilizadas para a concessão do pedido foram realizadas exclusivamente em momento anterior à entrada em vigência da EC 103/2019, que se deu em 13/11/2019, e, ainda, se o conteúdo probatório dos autos, consubstanciado principalmente na Carta de Concessão do INSS, evidencia que o Órgão Previdenciário observou que a parte autora preencheu todos os requisitos legais para a aposentadoria por tempo de contribuição integral antes da vigência da EC 103/2019” (Doc. 47, p. 3).

3.2. Sustenta que, a despeito de o art. 37, § 14, da CRFB preconizar que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarreta o rompimento do vínculo empregatício, a própria EC nº 103, de 2019, em nome da segurança jurídica, teria assegurado o direito à aposentadoria àqueles que implementaram os requisitos para obtenção antes de sua vigência (e-doc. 47, p. 9).

3.3. Ressalta que, “preenchidos os requisitos legais à aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC 103/2019, resta consumada a hipótese de direito adquirido às regras ou critérios legais vigentes à época em que preenchidos tais requisitos” (e-doc. 47, p. 7).

3.4. Nessa linha, defende que, “se o empregado podia se aposentar antes da vigência da EC 103/2019, e, por conseguinte, exclusivamente com a utilização de contribuições anteriores à vigência da EC 103/2019, ainda que não tenha exercido tal direito, deixando para solicitar o benefício após a vigência da EC 103/2019 e/ou que o direito tenha sido concedido após a EC 103/2019, não se aplica a nova regra prevista no art. 37, § 14 da CF, em respeito ao direito adquirido, na medida em que apenas exercido ou concedido após a EC 103/2019” (e-doc. 47, p. 9).

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à matéria do Tema RG nº 606 e inadmitiu, nas demais matérias, em razão do enunciado nº 279 da Súmula/STF (e-doc. 51).

5.  O agravo interno foi desprovido (e-doc. 66).

6. O agravante alega que “não existe a necessidade de revolvimento dos fatos ou provas no caso dos autos, de modo que inteiramente inaplicável ao caso o enunciado da Súmula no 279/STF” (e-doc. 55, p. 10).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
8.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 40 e 44, tem-se que a decisão no acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

9. Ressalte-se que, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
9.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“A REPERCUSSÃO GERAL DO DEBATE TRAZIDO NO APELO EXTREMO. DA DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO 
A Lei nº 11.418/06 introduziu novo requisito de admissibilidade de recurso extraordinário: deve a questão constitucional nele versada oferecer repercussão geral, sob pena de não-conhecimento do apelo. É o que dispunha o artigo 543-A do CPC de 1973: 
O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 
E o §1º do dispositivo em comento esclarecia as circunstâncias caracterizadoras da repercussão geral necessária à admissibilidade do apelo extremo: a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
O novo CPC, por sua vez, manteve a repercussão geral enquanto requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme dispõe o art. 1.035:
(...)
O caso dos autos versa sobre da segurança jurídica, especialmente no que tange ao direito adquirido. 
Deveras, preenchidos os requisitos legais à aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC 103/2019, resta consumada a hipótese de direito adquirido às regras ou critérios legais vigentes à época em que preenchidos tais requisitos. 
Ora, mesmo que o art. 37, § 14, da CF, tenha impossibilitado a continuidade do trabalho pelos empregados públicos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social após a aposentadoria, tal alteração não é aplicável às aposentadorias concedidas antes vigência da EC 103/2019, em razão do princípio tempus regit actum. 
Ressalta-se que não só restou incontroverso como documentalmente comprovado que as contribuições previdenciárias utilizadas para a concessão do pedido foram realizadas exclusivamente em momento anterior à entrada em vigência da EC 103/2019 e que o Órgão Previdenciário observou que a reclamante preencheu todos os requisitos legais para a aposentadoria por tempo de contribuição integral antes da vigência da EC 103/2019. 
Atente-se, ainda, que a r. decisão deixou de aplicar o entendimento do STF exarado na ADI 1721, no sentido de que a aposentadoria por tempo de contribuição não extingue automaticamente o vínculo de emprego. E assim sendo, há evidente violação do direito fundamental previsto no art. 5º, XXXVI, da CF, ou seja, o direito adquirido à aposentadoria sem encerramento do vínculo de emprego, conforme orienta o referido precedente formulado pelo STF na ADI 1721. 
E, como se não bastasse, a r. decisão deixou de aplicar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 655.283/DF1 , mediante o qual se definiu, por meio do Tema 606, que a EC 103/2019 não pode violar o direito adquirido dos trabalhadores que finalizaram as suas contribuições para a aposentadoria antes da sua entrada em vigor em 13/11/2019. 
Sendo relevante “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” – nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 3º, do novo CPC (art. 543-A, §§ 1º e 3º, do CPC/73) – a insurgência manifestada pela parte recorrente, é flagrante a repercussão geral oferecida pela questão constitucional trazida a debate. 
Impõe-se, pois, já que preenchido o requisito de admissibilidade do artigo 1.035 do novo CPC (artigo 543-A do CPC/73), o conhecimento do apelo.” (e-doc. 47, p. 6-8).

9.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

9.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

10. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Conforme restou decidido no julgamento do Tema 606/STF, a aposentadoria espontânea gera o cessamento do vínculo de emprego público, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social, à exceção apenas das aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data da entrada em vigor da EC nº 103/19.
No caso concreto, a carta de concessão juntada é apta a demonstrar que o pedido administrativo visando à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição foi manejado pela parte autora em 07/02/2020 e concedido em 18/08/2020, a contar da data do pedido (evento 1, CCON5). 
Ainda que o benefício concedido e os pagamentos respectivos tenham por termo inicial o dia 07/02/2020, tal data é posterior ao advento da EC nº 103/2019, cuja a vigência para a temática em debate foi iniciada em 13/11/2019, motivo pelo qual o rompimento do vínculo que gerou o respectivo tempo de contribuição é a medida que se impõe.
(...)
Dessa forma, não merece qualquer reforma a sentença apelada, que deve ser mantida em sua integralidade.” (e-doc. 40, p. 3-4).

12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 655.283-RG/DF (Tema RG nº 606), decidiu que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas antes da entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. Confira-se a ementa do Tema RG nº 606:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 
6. Recursos extraordinários não providos.”
(RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

12.1. Aplica-se ao caso sob análise a ressalva presente na parte final da tese de julgamento do Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.

13. Assim, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com esse entendimento, devendo ser mantido o acórdão recorrido.

13.1. Nesse sentido, em caso idêntico, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.593.305/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/04/2026, p. 14/04/2026.

14. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
 
14.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão decorrente da Lei Estadual 4.819/1958. Alegação de ilegitimidade passiva da VIVEST. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de direito local. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974 e afirmou a legitimidade passiva da agravante na demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que busca o pagamento de complementação de pensão fundada na Lei Estadual 4.819/1958, tendo em vista sua atuação como processadora da folha de pagamentos por força de contrato com a CTEEP e de decisões judiciais precárias; e (ii) saber se há direito adquirido à complementação de pensão mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, sendo relevante a data do óbito do instituidor da pensão. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a controvérsia envolve essencialmente matéria infraconstitucional, cuja apreciação está vedada em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 4. Além disso, o exame das alegações da agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e à inexistência de direito adquirido à complementação de pensão demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974, Emenda Constitucional 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.524.049 Rcon-AgR.”
(ARE nº 1.540.015-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2025, p. 09/09/2025).

14.2. Em caso idêntico, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.585.044/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 10/03/2026, p. 11/03/2026.

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC

17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 40, p. 4), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator